Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários do administrador judicial incumbido da penhora sobre o faturamento da empresa. ônus de adiantamento que recai sobre a credora, interessada no cumprimento da medida, a fim de dar efetividade à execução, assegurado, ao final, o direito ao ressarcimento.